Tribunal: TJES
Processo: 0002580-30.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002580-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORIA DE SIQUEIRA MARIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0002580-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM

APELADO: BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI – ES19782-A

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO – SP195470-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO –
INDÍCIOS DE FRAUDE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.

2. A apelante afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que não utilizou o mesmo. Ademais, demonstrou outros indícios de fraude, especialmente preenchimento equivocado de seu estado civil, ausência de preenchimento do local e divergência de assinaturas.

3. Dos documentos colacionados pelo Banco recorrido, infere-se o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nas faturas como na TED juntada aos autos pelo banco, sem comprovação de que o valor efetivamente beneficiou a consumidora apelante.

4. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito, culminando no restabelecimento da liminar que suspendeu os descontos das parcelas em seu benefício.

5. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que ‘[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]’ (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Todavia, modulou os efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

6. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos fixados em R$ 5.000,00.

7. O afastamento apenas da repetição do indébito na forma dobrada induz à sucumbência mínima autoral.

8. recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002580-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM

APELADO: BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI – ES19782-A

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO – SP195470-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM
contra a sentença de fls. 243/246 e decisão de aclaratório de id. 5494439, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada pela apelante julgou improcedente o pedido, revogou a liminar ora concedida e condenou a requerente em custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 258/277, aduz a consumidora que a sentença deve ser reformada por não ter pactuado o contrato de cartão de crédito consignado ora debatido. Afirma que não compareceu à agência do apelado em Tururu/SP para realização da contratação, registrando ainda que a mesma se deu no período da pandemia. Aduz que não reconhece a assinatura aposta no referido contrato e aponta que a mesma se mostra divergente de sua assinatura. Argumenta que o preenchimento de seus dados no contrato manifestam equívocos inadmissíveis, como estado civil “solteira” sendo a mesma casada desde 1995, bem como ausência de local e cidade. Ademais, afirma que nunca autorizou os saques que o banco aponta para justificar a utilização do cartão em questão, bem como não utilizou o referido cartão de qualquer outro modo.

Com base no exposto, com a reforma da sentença, pretende ver acolhidos os seus pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao objeto do contrato, sendo cancelados o contrato n.º 1536523620000, o cartão de crédito n.º 5259xxxxxxxx1241 e débitos dele decorrentes, bem como as reservas de margem para cartão de crédito n.º 14486224, n.º 15176322 e n.º 15203990. Além disso, requer a condenação do banco à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Pugna, ainda, o restabelecimento da liminar e reitera o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada arguiu que o recurso não pode ser admitido porque a apelante não ataca especificamente todos os fundamentos da sentença hostilizada.

Todavia, sem razão o banco.

Da simples leitura das razões recursais em cotejo com a sentença atacada, verifica-se que a apelante expôs claramente os motivos que levaram ao seu inconformismo, sendo, a meu ver, suficientes para combatê-lo.

Assim, sendo evidente que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, mormente a conclusão de que a contratação se deu validamente e o não reconhecimento da fraude alegada pelo consumidor, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Com base no exposto,
rejeito a preliminar
e, presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma, em parte.

Destaca-se, inicialmente, que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Não obstante,
diferente de muitos casos em que se discute vício de consentimento e ofensa ao dever de informação quanto à modalidade do empréstimo, no presente caso a tese é de não contratação e de não utilização do cartão ou autorização dos saques
.

Após analisar atentamente os autos, foi possível identificar que banco apelado não colacionou qualquer documento capaz de comprovar que o apelante tenha utilizado ou sequer recebido o dito cartão de crédito. Ainda, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão pela contratante/apelante em estabelecimentos comerciais.

Ao contrário, o que se pode observar das faturas acostadas às fls. 141/152 é apenas o “Saque Complementar”, que aparece também no documento de transferência (TED) de fl. 155/155-verso sem qualquer comprovante de autenticação.

O exposto evidenciaria, em princípio, que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento, que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, abusa fortemente do direito de ofertar serviços, mormente por não se valer do dever de segurança.

Diz-se isso porque o caso, em verdade, revela ação fraudulenta corroborada por inúmeros indícios, sendo assim irrelevante tal debate.

Explico.

Como dito, este caso se distancia de inúmeras ações em que as instituições financeiras violam o dever de informação e viciam o consentimento do consumidor que pretende contratar um consignado e acaba por contratar o dito cartão de crédito consignado, com taxas bem mais onerosas. No presente caso, embora não esteja claro se por ato próprio ou de terceiro que cabia ao banco impedir,
está nítida a prática de uma verdadeira fraude
.

O primeiro ponto de destaque é que a contratação pela consumidora que reside em Colatina/ES teria se dado no Município de Tururu/SP em plena pandemia, o que a mesma nega veementemente.

Além disso, resta nítido pela comparação das assinaturas que houve uma falsificação grosseira da firma da apelante, tamanha a divergência. Inclusive, a consumidora é tão incisiva quanto ao não reconhecimento de tais assinaturas que requereu a realização de perícia grafotécnica nos autos oportunamente, não tendo sido seu pedido apreciado em primeiro grau, momento em que foi prolatada a sentença.

Não bastasse, existe erro grosseiro no preenchimento das dados da consumidora no contrato, especialmente quanto ao seu estado civil, que é preenchido como se solteira fosse, enquanto a mesma é casada desde 1995. Ora, não é crível que a apelante pudesse cometer tal equívoco.

Por fim, o instrumento contratual não teve preenchido o local e cidade.

Apesar de ser evidente a fraude, a instituição financeira vem aos autos defender veementemente a contratação, o que causa certo espanto.

De toda sorte, ressalto que em casos como o presente, constatada a fraude, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela responsabilização objetiva da instituição financeira por incidência da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005136-26.2021.8.08.0011 APELANTES/APELADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e OSVALDO BATISTA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CARACTERIZADOS – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Ação em que o Banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto o Consumidor aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato
. 2- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. 3- Julgamento do feito sem que tenha havido análise dos requerimentos de produção de prova oral. 4- O Magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele dirigir a instrução do feito e deferir as provas mais relevantes para a formação de seu convencimento. 5- Hipótese em que,
a partir do conjunto probatório, é possível presumir o consumidor foi vítima de fraude na qual terceiro, em posse de documentos falsos, realizou contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em sucedidos descontos indevidos no benefício previdenciário,
de modo que deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato. 6-
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'”
(TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 7- Deve ser mantida a ordem de
devolução do indébito em dobro
, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor. 8- Indenização por danos morais majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 9- Recurso do Banco parcialmente provido. 10- Recurso do Consumidor parcialmente provido. (TJES, Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005136-26.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Conclusão do exposto é que a sentença merece reforma, na medida em que se verificam presentes os inúmeros indícios de fraude pontuados na ação, impondo-se a necessidade de declaração de inexistência

de relação jurídica entre as partes no tocante ao objeto do contrato, devendo por isso serem cancelados o contrato n.º 1536523620000, o cartão de crédito n.º 5259xxxxxxxx1241 e débitos dele decorrentes, bem como as reservas de margem para cartão de crédito n.º 14486224, n.º 15176322 e n.º 15203990.

Quanto à repetição do indébito no tocante aos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora em razão do dito contrato, também é devida para se afastar o enriquecimento ilícito. Inclusive por não haver nos autos uma prova sequer de que os valores objeto dos saques mencionados pelo banco tenham sido efetivamente disponibilizados à apelante.

No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, ou seja, independe de elemento volitivo. Todavia, houve modulação para que a aplicação deste entendimento vigorasse apenas a partir da publicação da respectiva modulação de efeitos (30/03/2021).
In verbis
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. [...]
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
[...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021)
, deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
[...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021).

No presente caso, como a contratação/fraude se deu em 08/07/2019, ou seja, anteriormente à própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021)a análise da aplicação do art. 42, parágrafo único, deve se dar com a indagação acerca do elemento volitivo

Neste ponto, entendo que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser provada, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, a restituição do indébito deve se dar de forma simples.

Prosseguindo, com relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida sobre sua parca verba alimentar. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento.

Esta Egrégia Corte, inclusive, já entendeu pela configuração do dano moral em casos similares. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS.
1. Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Cabível, portanto, a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais em favor da apelante.

Para a fixação da indenização, considero as peculiaridades do caso, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que estabelecem uma relação equitativa entre a gravidade da lesão e o valor da indenização, que não deve ser insignificante ao ofensor, nem causar enriquecimento indevido à vítima.

No presente, mostra-se razoável e proporcional, para fins de arbitramento da rubrica em questão, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na apelação, verifico que o mesmo foi deferido em primeiro grau (fl. 112-verso), razão pela qual, ausentes outras considerações sobre a questão nesta instância, mantenho o benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença que julgou o pedido improcedente, julgando o pedido autoral parcialmente procedente, consoante a fundamentação, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato sob discussão nos autos, devendo por isso serem cancelados o contrato n.º 1536523620000, o cartão de crédito n.º 5259xxxxxxxx1241 e débitos dele decorrentes, bem como as reservas de margem para cartão de crédito n.º 14486224, n.º 15176322 e n.º 15203990. Diante disso, ainda, condeno o banco à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples, corrigidos pelo índice oficial adotado por este E. TJ/ES desde o pagamento indevido até a citação, acrescidos de juros e correção pela Taxa Selic a partir da citação. Por fim, condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação até a publicação da sentença, além de juros e correção pela taxa SELIC da publicação da sentença até o efetivo pagamento.

Em consequência do acolhimento do pedido principal, restabeleço a liminar deferida às fls. 201/205-verso no tocante à suspensão de descontos de valores no benefício da autora.

Ante ao exposto, registrando a sucumbência mínima autoral, entendo que deve ser invertida a condenação nos ônus sucumbenciais, registrando desde logo que os honorários deverão incidir sobre o valor da condenação ante a expressa disposição do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos precisos termos do voto exarado pela relatora.